Tribunal: TJMT
Processo: 1029090-10.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029090-10.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Condomínio, Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino, Correção Monetária]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[RESIDENCIAL MARIELA - CNPJ: 24.776.080/0001-30 (RECORRENTE), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), JOSE LUIS TEIXEIRA DE ALMEIDA - CPF: 240.849.051-00 (RECORRIDO), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), MARILENA TERUMI MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 275.016.801-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Recurso Inominado no
1029090-10.2024.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: JOSÉ LUÍS TEIXEIRA DE ALMEIDA E MARILENA TERUMI MARIAMA DE ALMEIDA

Recorrido: RESIDENCIAL MARIELA.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE TERMINATIVIDADE. IRRECORRIBILIDADE NO SISTEMA DA LEI No 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em fase de execução.

Os recorrentes pleiteiam o acolhimento da exceção, ao passo que o recorrido pugna pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de recurso inominado contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade nos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória, pois não extingue a execução, limitando-se a resolver incidente processual.

Nos termos do art. 41 da Lei no 9.099/95, apenas das sentenças é cabível recurso inominado, ressalvadas as hipóteses de homologação de conciliação e laudo arbitral.

A Lei no 9.099/95 não prevê recurso contra decisões interlocutórias, sendo incabível a utilização do recurso inominado como sucedâneo recursal.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais reconhece a irrecorribilidade, no âmbito dos Juizados, de decisão que rejeita exceção de pré-executividade, cabendo à parte executada apresentar defesa após penhora de bens ou valores, por meio de embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: É incabível recurso inominado contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade nos Juizados Especiais Cíveis, por se tratar de decisão interlocutória e não terminativa. Apenas as sentenças podem ser impugnadas por recurso inominado, nos termos do art. 41 da Lei no 9.099/95.

__________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 41, 51, IV, e 55; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível no 71007707342, Rel. Des. Silvia Maria Pires Tedesco, j. 21.06.2018; TJMT, RI no 1005306-15.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 13.12.2022; TJMT, RI no 1019266-66.2020.8.11.0003, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 29.09.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Os recorrentes postulam a reforma da sentença para o acolhimento da exceção de pré-executividade.

O recorrido rebateu os argumentos recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pretendem os recorrentes a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

No caso, o recurso inominado resta prejudicado, uma vez que interposto em desfavor de decisão não terminativa, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

A natureza jurídica da decisão da exceção de pré-executividade depende do resultado alcançado. Sendo acolhida a exceção e julgada extinta a execução, tem-se decisão terminativa que desafia recurso inominado. Todavia, se a exceção for rejeitada ou acolhida em parte, tem-se apenas uma decisão interlocutória a qual é irrecorrível no procedimento estabelecido pela Lei 9.099/95.

A rejeição da Exceção de Pré-executividade não põe fim à fase do processo executivo. Não se trata de decisão terminativa do feito, já que possui natureza interlocutória, não atacável no sistema da Lei 9099/95.

Assim, a rejeição da Exceção de Pré-Executividade não pode ser desafiada por Recurso Inominado, pois a executada poderá apresentar defesa após penhora de bens ou valores, por meio dos embargos.

Dispõe o art. 41, da Lei no 9.099/95, que apenas da
“
sentença
, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio juizado”
.

Nesse sentido,
verbis:

“
RECURSO INOMINADO. PENDENTE JULGAMENTO DE RECURSO INOMINADO DA DECISÃO PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO, RESTRITO À FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PONTO DO DISPOSITIVO QUE FEZ COISA JULGADA MATERIAL.
EXCEÇÃO
DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
. PROCESSUAL.
PACÍFICO ENTENDIMENTO DAS TURMAS RECURSAIS DO NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO EM FACE DA DECISÃO QUE
REJEITA
A
EXCEÇÃO
DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
.
IRRECORRIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJRS - Recurso Cível No 71007707342, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 21/06/2018) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei no 9099/95, o referido recurso não deve ser conhecido.”
(N.U 1005306-15.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022).

“RECURSO INOMINADO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO DE CARÁTER INTERLOCUTÓRIO
– VIA RECURSAL INADEQUADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que rejeita/não acolhe exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória, porquanto não extingue o processo de execução
, mas, tão somente, resolve um incidente, contra o qual não é cabível o recurso inominado.
O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente se admite o recurso inominado contra sentenças.
A despeito do teor do artigo 52, da Lei no. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do CPC, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias. Recurso não conhecido.” (N.U 1019266-66.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022).

Assim, como se trata de decisão interlocutória, e não de sentença ou decisão terminativa, é incabível a interposição de recurso inominado.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025